Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708447-82.2019.8.07.0006 RECORRENTE: NACISO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Se o imóvel em litígio tem seu registro imobiliário averbado no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com área de abrangência, na região administrativa de Sobradinho, correta se afigura a propositura de reintegração de posse em uma das Varas Cíveis de Sobradinho. 2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC. 3. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa. 4. Comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse e o esbulho praticado pela parte ré, o pleito de reintegração de posse deve ser atendido. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 2.024.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/5/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hão há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. De fato, cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Na hipótese dos autos, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça, a própria parte, ora recorrente, afirmou que não tinha nada a opor quanto ao julgamento antecipado da lide. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, quanto à ausência de cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice do Enunciado n.o 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1875724/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/11/2021) No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1.839.607/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 9/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010